Tribunal: STJ
Processo: 0117441-71.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212477 - RS
(2025/0117441-7)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
:
GABRIEL BEZERRA DA SILVA - RS084658
EMBARGADO
:
UNIÃO
INTERES.
:
G A DE O C - MENOR PÚBERE
REPR. POR
:
M S DE O
ADVOGADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITANTE
:
JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE TRAMANDAÍ -
RS
SUSCITADO
:
JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO
RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA57126966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:45:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ba58778-2b59-4694-acae-edbf03a21dad

Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:45:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ba58778-2b59-4694-acae-edbf03a21dad

EDcl no AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212477 - RS
(2025/0117441-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: GABRIEL BEZERRA DA SILVA - RS084658
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: G A DE O C - MENOR PÚBERE
REPR. POR
: M S DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE TRAMANDAÍ -
RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO
RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56696872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:29
Código de Controle do Documento: a4441147-6106-41d9-80e2-734aa25ba471

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 263-264):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793
do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da
federação nas demandas prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no
polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal
seria competente para processar e julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se
pleiteia o fornecimento de tratamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
firmou o entendimento de que os entes da
855.178-RG/SE,
federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão
por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n.
793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão
quanto à análise de argumentos específicos, afirmando que o procedimento
requerido encontra-se padronizado e incorporado ao SUS, classificado como de
complexidade, com financiamento identificado como MAC, cuja
média/alta
responsabilidade de custeio seria atribuída à União, o que exigiria sua inclusão
no polo passivo e o consequente deslocamento da competência para a Justiça
Federal, à luz da tese do Tema n. 793 do STF.
Ressalta que, embora solidária a responsabilidade dos entes
federados, deve-se observar a repartição de competências do SUS para
direcionar o cumprimento da obrigação e viabilizar o ressarcimento, invocando,
como parâmetro interpretativo, as diretrizes estabelecidas pelo STF no Tema n.
1.234, mesmo ciente da exclusão de procedimentos hospitalares do escopo
desse tema, por entender que sua lógica é replicável às ações envolvendo
procedimentos cirúrgicos padronizados.
Aponta, ainda, omissão quanto ao enfrentamento de sua tese de
inaplicabilidade dos Enunciados n. 150 e 254 da Súmula do STJ, porquanto o
Documento eletrônico VDA56696872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:29
Código de Controle do Documento: a4441147-6106-41d9-80e2-734aa25ba471

entendimento firmado no Tema n. 793 da repercussão geral prevaleceria na
disciplina do direcionamento do cumprimento e do ressarcimento, superando a
abordagem sumular referida.
Assevera que não houve apreciação de precedentes do STF citados
nas razões, nos quais se reconheceu a necessidade de inclusão da União em
demandas de saúde quando identificada sua responsabilidade direta pelo
financiamento do tratamento, com a remessa dos autos à Justiça Federal.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, discute-se a responsabilidade pelo
custeio de procedimento cirúrgico – timpanotomia com colocação de tubo de
ventilação em criança portadora de otite média mucoide crônica com perda
, o que afasta a incidência do Tema n. 1.234 do STF, que
auditiva condutiva –
estabeleceu diretrizes acerca da competência judicial e da responsabilidade
pelo custeio nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos.
Afirmou-se que, no julgamento do RE n.
(Tema n.
855.178-RG/SE
793), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou
tese segundo a qual
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
Assentou-se que esta Corte Superior manteve a decisão por meio da
qual foi fixada a competência da Justiça Estadual para o julgamento de ação
que busca o fornecimento de tratamento médico, encontrando-se o julgado
impugnado em harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado
no Tema n. 793 do STF.
Documento eletrônico VDA56696872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:29
Código de Controle do Documento: a4441147-6106-41d9-80e2-734aa25ba471

Quanto à possível adoção dos parâmetros interpretativos do Tema n.
1.234 do STF suscitado pelo embargante, conforme já consignado, esclareceu-
se que o referido tema abrange apenas processos ajuizados após a publicação
do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/9/2024
), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até a referida
data, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a
respeito dos processos anteriores ao fixado marco jurídico. No presente caso, a
ação originária foi ajuizada em data anterior ao marco temporal e a competência
foi fixada na Justiça Estadual.
Destacou-se os acordos que foram homologados pelo Supremo
Tribunal Federal no âmbito do julgamento do paradigma vinculado ao Tema n.
1.234, frutos do amadurecimento dos debates e da abertura dialógica e
colaborativa promovida entre os entes federativos, pelos quais é reconhecida a
corresponsabilidade na gestão do SUS.
Dentro desse espírito de pacificação, o Ministério da Saúde editou a
Portaria
n.
que regulamenta o ressarcimento extrajudicial
GM/MS
6.212/2024,
da União aos demais entes pelos custos decorrentes de litígios que envolvem o
fornecimento de medicamentos, ainda que transitados em julgado.
Concluiu-se ser nítido o propósito de se promover o encerramento da
judicialização de tais demandas, reforçando a colaboração federativa na gestão
do SUS, com foco na priorização dos benefícios à população.
Por fim, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram" (EDcl
no AgInt nos
, relator Ministro Herman Benjamin, Corte
EAREsp n. 1.366.994/GO
Especial, julgado em
DJe de
)
21/9/2021,
15/12/2021.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:29
Código de Controle do Documento: a4441147-6106-41d9-80e2-734aa25ba471

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no CC 212.477 / RS
Número Registro: 2025/0117441-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50138891220248210073 50615834920244047100
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE TRAMANDAÍ - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO
RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
INTERES.
: G A DE O C - MENOR PÚBERE
REPR. POR
: M S DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : GABRIEL BEZERRA DA SILVA - RS084658
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : GABRIEL BEZERRA DA SILVA - RS084658
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: G A DE O C - MENOR PÚBERE
REPR. POR
: M S DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE TRAMANDAÍ - RS
SUSCITADO
:
Documento eletrônico VDA57117617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 15b5f859-81f4-4c2a-8ca5-0fab96ad8747

JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO
RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 15b5f859-81f4-4c2a-8ca5-0fab96ad8747